Tribunal: TJMT
Processo: 1000935-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000935-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), ANA MARIA DELGOBO ALBACH - CPF: 016.156.941-29 (EMBARGANTE), VILCELES GONCALVES - CPF: 902.424.241-04 (EMBARGANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE MANTEVE A CONEXÃO E SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de conexão e suspensão da tramitação de ação de busca e apreensão, diante da existência de ação mandamental conexa tratando da revisão e prorrogação contratual dos mesmos instrumentos negociais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão relevante no acórdão embargado, por supostamente não enfrentar tese jurídica relativa à inexistência de mora, suscitada em razão da pendência de julgamento da ação mandamental conexa que visa à prorrogação contratual.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.
4. O acórdão impugnado enfrentou adequadamente todas as teses relevantes, reconhecendo a constituição da mora a partir de notificação extrajudicial, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.
5. A existência de ação revisional ou mandamental não tem o condão de suspender automaticamente a eficácia da mora nem impede o prosseguimento da medida de busca e apreensão, conforme jurisprudência consolidada.
6. A pretensão recursal representa mero inconformismo com o julgamento anterior e tentativa de reexame da matéria pela via inadequada.
7. Inexistência de vício que justifique a concessão de efeitos modificativos ao julgado.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento:
“1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível para simples rediscussão do mérito. 2. A propositura de ação revisional ou mandamental não afasta a configuração da mora nem impede a adoção de medidas de busca e apreensão, desde que regularmente constituída a inadimplência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Ana Maria Delgobo Albach e outro em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão que determinou a conexão e suspensão da tramitação do feito, em razão da existência de ação mandamental conexa, n.º 1000671-28.2024.8.11.0084, na qual se discute a prorrogação de dívida e revisão contratual dos mesmos contratos que fundamentam a busca e apreensão.

Os embargantes alegam a existência de omissão no acórdão que rejeitou o recurso, ao deixar de enfrentar tese central à controvérsia: a ausência de mora contratual, uma vez que a questão está sendo discutida em ação mandamental conexa, cujo objeto é a prorrogação e revisão dos contratos que originaram a execução.

Sustentam que o reconhecimento prematuro da mora, sem apreciação do mérito da ação mandamental, caracteriza omissão relevante e violação ao contraditório e à fundamentação adequada, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Por tal razão, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar o vício apontada

A parte embargada, Banco de Lage Landen Brasil S.A. apresenta suas contrarrazões no id. 281701386, requer o não acolhimento dos embargos, sustentando que o acórdão não padece de omissão, uma vez que enfrentou os argumentos necessários à solução do recurso.

Defende que a mora foi regularmente constituída por protesto e notificação extrajudicial, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o simples ajuizamento de ação de revisão ou prorrogação contratual não tem o condão de afastar a caracterização da mora.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Ana Maria Delgobo Albach e outro em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão que determinou a conexão e suspensão da tramitação do feito, em razão da existência de ação mandamental conexa, n.º 1000671-28.2024.8.11.0084, na qual se discute a prorrogação de dívida e revisão contratual dos mesmos contratos que fundamentam a busca e apreensão.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão proferido por esta Câmara ao fundamento de que a decisão deixou de se pronunciar sobre a existência ou não de mora contratual, elemento que reputa essencial para a validade da liminar de busca e apreensão.

Alega que a mora foi discutida apenas sob a ótica da notificação extrajudicial e do inadimplemento objetivo, sem enfrentamento da tese jurídica de que eventual prorrogação contratual, objeto de ação conexa em trâmite, teria o condão de elidir a mora e, por conseguinte, comprometer a legalidade da medida de apreensão.

Analisandos os autos, verifico que o

acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e fundamentada todos os aspectos relevantes submetidos à apreciação jurisdicional, inclusive quanto à configuração da mora, que foi analisada à luz da legislação aplicável e da prova dos autos.

Assim, ficou expressamente consignado que a notificação extrajudicial foi regularmente expedida e que a mora restou caracterizada nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo desnecessária a ocorrência de outros elementos para sua constituição.

Além disso, o colegiado afastou a possibilidade de revisão da medida liminar com base na essencialidade dos bens apreendidos ou na mera propositura de demanda conexa, reconhecendo a inaplicabilidade de qualquer efeito suspensivo automático ou impeditivo da consolidação da posse.

A argumentação quanto à pendência de apreciação do pedido de prorrogação contratual não tem o condão de infirmar a conclusão adotada, uma vez que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que o simples ajuizamento de ação revisional ou mandamental não obsta o reconhecimento da mora nem impede a adoção das medidas de busca e apreensão previstas em lei.

Logo a decisão colegiada expressamente ressaltou que os contratos foram regularmente celebrados, os bens dados em garantia fiduciária e o inadimplemento verificado, não havendo vício a justificar qualquer modificação do julgado.

Ademais, a ação mandamental conexa não possui aptidão jurídica, em tese para afastar, a configuração da mora, haja vista que, neste momento processual, embora os agravantes sustentem a imprescindibilidade dos maquinários apreendidos para a continuidade de suas atividades produtivas, tal alegação está diretamente vinculada à discussão de mérito da ação conexa nº 1000671-28.2024.8.11.0084, que ainda se encontra pendente de decisão definitiva.

Ressalte-se que naquela demanda já houve o deferimento de tutela de urgência para permitir a renegociação das dívidas e a suspensão de inscrições em cadastros restritivos, demonstrando que os elementos controvertidos atinentes ao contrato estão sendo devidamente apreciados no foro processual competente, o que reforça a regularidade da análise promovida por esta Câmara no acórdão ora embargado.

Assim, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que o acórdão impugnado enfrentou de forma adequada todos os pontos suscitados pelas partes, apresentando fundamentação suficiente e compatível com os elementos constantes dos autos.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025